Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714365-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA RECORRIDO: RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE PROCESSOS. CONDENAÇÃO ÚNICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DUPLICAÇÃO DE VALOR DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ante a ausência de título judicial que tenha fixado honorários específicos para a ação cautelar, julgou extinto o cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, todos do CPC. 2. Na hipótese vertente, a sentença exequenda julgou simultaneamente a ação cautelar e a ação de conhecimento, sendo que a parte dispositiva condenou a requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3. Desse modo, a interpretação a ser conferida a esta parte do comando sentencial é de que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial foi única para as duas ações, ou seja, foram fixados honorários advocatícios de sucumbência uma única vez para compensar o trabalho advocatício em ambas as ações. 4. Ademais, se o ora agravante entendeu estar dúbio o comando de condenação a título de honorários, deveria ter então oposto embargos de declaração, a fim de suprir possível omissão. Isso porque é incabível a fixação/alteração de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença, prolatada na vigência do CPC/1973. É certo que a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta ulterior discussão acerca dos ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil de 1973: a) artigo 20, § 3o, sustentando que a turma julgadora arbitrou uma única verba honorária, tendo em vista o julgamento simultâneo da ação cautelar e da ação de conhecimento ajuizadas. Contudo, argumenta que se trata de processos diversos e que duas sentenças foram proferidas, razão pela qual deve incidir condenação ao pagamento de honorários advocatícios em cada um dos feitos. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 467 (50, do CPC/2015), sob o fundamento de que o acórdão reformou a decisão condenatória que já havia sido alcançada pela coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir com relação à suposta afronta aos artigos 20, §3o e 467, ambos do CPC/1973, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “A parte dispositiva da r. sentença exequenda condenou a requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação (...) foram fixados honorários advocatícios de sucumbência uma única vez para compensar o trabalho advocatício em ambas as ações (...) se o ora agravante entendeu estar dúbio o comando de condenação a título de honorários, deveria ter então oposto embargos de declaração, a fim de suprir possível omissão. Isso porque é incabível a fixação/alteração de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença, prolatada na vigência do CPC/1973. É certo que a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta ulterior discussão acerca dos ônus da sucumbência” (ID 29098920). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029